Tribunal: TJMT
Processo: 0000320-07.2015.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000320-07.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SELMA DE OLIVEIRA LEONEL - CPF: 288.629.882-49 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELANTE), LUIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 316.869.152-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 139.613.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS PROLATAÇÃO DA SENTENÇA – DESACOLHIMENTO - SERVIDORA PÚBLICA - PROGRESSÃO VERTICAL
– PEDIDO ATENDIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REMESSA DO APELO AO TRIBUNAL PLENO PREJUDICADA.

1. Indeferido o pedido de desistência formulado pela parte autora, uma vez que nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença.

2. Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Recurso de Apelação interposto de sentença proferida em Ação ordinária, se requerida a extinção do feito de base pela requerente, haja vista a satisfação de seu pedido na seara administrativa.

3. Remessa do julgamento do apelo ao Tribunal Pleno que resta prejudicada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA

APELADO(S):

SELMA DE OLIVEIRA LEONEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondolândia contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína-MT, MM. Cristiane Padim da Silva, que, na Ação Declaratória de Direito à Progressão Funcional c/c Cobrança de Valores Salariais, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer o direito à progressão funcional para o cargo de Tecnóloga em Análise de Desenvolvimento de Sistema, bem como ao pagamento das diferenças salariais desde outubro/2009 até a data da efetiva progressão, acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros mensais de I% desde a citação.

Houve recurso de apelação pelo ente Municipal, julgado parcialmente procedente por este Tribunal apenas para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei Municipal n 189/2008 de Rondolândia.

Ante o resultado de julgamento, foi ordenada a remessa da matéria à apreciação do Tribunal Pleono deste Sodalício em observância à cláusula de Reserva de Plenário, consagrada no artigo 97 da CF/88 – id. Id. 127228690 – fls. 06.

Em marcha procedimental equivocada, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, e, posteriormente, remetido novamente a este Sodalício.

Neste ínterim, sobreveio petição da parte autora requerendo a desistência do feito ante a satisfação dos pedidos na seara administrativa - Id. 127228690 – fls. 18.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou não haver interesse recursal no feito – id. 137772678.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondolândia contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína-MT, MM. Cristiane Padim da Silva, que, na Ação Declaratória de Direito à Progressão Funcional c/c Cobrança de Valores Salariais, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reconhecer o direito à progressão funcional para o cargo de Tecnóloga em Análise de Desenvolvimento de Sistema, bem como ao pagamento das diferenças salariais desde outubro/2009 até a data da efetiva progressão, acrescida de correção monetária pelo INPC e de juros mensais de I% desde a citação.

Inicialmente, necessário esclarecer quanto à manifestação da parte apelada, SELMA DE OLIVEIRA LEONEL, requerendo a extinção do presente ação em razão de sua desistência ante a satisfação administrativa de seu pedido.

De acordo com o art. 485, §5o do CPC, o pedido de desistência poderá ser apresentado até a prolação da sentença, que não é o caso dos autos, já que houve julgamento do mérito tanto em primeira quanto em segunda instância.

Assim, não havendo os requisitos autorizadores, não há que se falar em desistência da ação.

No entanto, com o que consta dos autos, tem-se que a Apelada aportou petição informando a satisfação administrativa de seus pedidos, demonstrando total falta de interesse em prosseguir com o feito judicialmente.

Assim, diante da manifestação da autora, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional inicialmente pretendido e solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ness
e sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDENTES DE JULGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PREJUDICIALIDADE. 1.
Prejudicado o julgamento do agravo regimental interposto à decisão que julgou o agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença na ação originária. Os embargos de declaração ainda pendentes seguem
a
mesma sorte. 2. Agravo regimental e embargos de declaração a que se julga prejudicados
. (TRF-1 - AGA: 44589 DF 0044589-29.2011.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 08/03/2013, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.1577 de 12/04/2013)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO – PERDA SUPERVINENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECONHECIDA – RECURSO PREJUDICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
. 1. Assim, com a leitura do §5°, não resta nenhuma dúvida, quanto ao limite para a apresentação do pedido de desistência, que pode ocorrer a qualquer momento, até a sentença ser proferida. 2. Portanto, considerando os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao presente Apelo, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos do executivo fiscal. 3. Nessa medida, mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados nos embargos a execução se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese. 4. Perda Superveniente do interesse Recursal, Apelo prejudicado.
(N.U 0014734-93.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)”

Lo
go, resta prejudicada a apreciação do presente recurso, considerando que a parte teve satisfeito na seara administrativa o direito buscado.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADA
a remessa dos autos à apreciação do Tribunal Pleno, como inicialmente decidido em julgamento de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023